Tribunal: TJES
Processo: 0006390-03.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006390-03.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURO CESAR CARDINALI PRATES e outros
APELADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE JULGAMENTO DE APELAÇÃO E EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. MERA REPRODUÇÃO DE TRECHO SENTENCIAL SEM ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LAURO CESAR CARDINALI PRATES e MARIANGELA MACHADO contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento a embargos de declaração anteriormente interpostos. Alegam contradição entre o julgamento integrativo e a decisão proferida na apelação, no que concerne à incidência de juros legais e contratuais sobre o saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, especialmente no que tange à exclusão dos juros legais sobre o saldo devedor, conforme decidido no julgamento da apelação e nos embargos de declaração anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que enseja o provimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão embargada e outros julgamentos ou com a tese sustentada pela parte.

5. No julgamento da apelação, a exclusão dos juros legais incidentes sobre o saldo devedor foi expressamente reconhecida, mantendo-se apenas os juros contratuais a partir da expedição do "habite-se".

6. O acórdão embargado, ao reproduzir trecho da sentença que mencionava a incidência de juros legais e contratuais, não alterou a decisão anteriormente firmada, pois a referência se deu exclusivamente para reforçar o termo inicial da incidência dos juros contratuais.

7. Inexistindo contradição interna no julgado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não eventual divergência com decisões anteriores ou com a tese sustentada pela parte.

2. A mera reprodução de trecho sentencial em acórdão posterior, sem modificação do entendimento anteriormente firmado, não configura contradição sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.02.2024, DJe 14.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006390-03.2009.8.08.0024

EMBARGANTE: LAURO CESAR CARDINALI PRATES e MARIANGELA MACHADO

EMBARGADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAURO CESAR CARDINALI PRATES e MARIANGELA MACHADO,
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível (ID 7763445) que, à unanimidade de votos, deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos.

Em suas razões, ID 8166775, sustentam a existência de contradição no que diz respeito ao voto proferido no julgamento integrativo e àquele realizado quando do julgamento da apelação, especificamente no que concerne aos juros legais e contratuais incidentes no saldo devedor.

Contrarrazões, id. 9980946, ofertadas por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, pelo desprovimento do recurso.

As demais partes embargadas quedaram-se inertes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Esclareço, de início, que os autos foram redistribuídos nesta egrégia 2ª Câmara em razão do eminente Relator originário, Des. Carlos Simões Fonseca, não mais integrar este órgão fracionário.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente acerca do vício apontado pelos embargantes, entende o Superior Tribunal de Justiça que

“a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados”
.
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Dito isto, relembro que a presente demanda foi ajuizada em 2009 por LAURO CESAR CARDINALI PRATES e MARIANGELA MACHADO, aqui embargantes, em face de BLOKOS ENGENHARIA LTDA, RIOVIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e INPAR S/A, apontando inadimplemento contratual às demandadas.

Proferida sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes e o pedido reconvencional também foi parcialmente acolhido e, no que aqui interessa, os demandantes foram condenados ao pagamento da diferença entre o saldo devedor do contrato com a quantia depositada em juízo, acrescida de correção monetária pelo índice IGP-M, desde a data dos depósitos e de juros legais e contratuais à base cada de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da expedição do habite-se.

No julgamento da apelação, também me atendo à matéria dos embargos, o eminente Relator, Des. Carlos Simões Fonseca assim consignou:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LAURO CESAR CARDINAL PRATES e outra para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida para o fim de (...)
Quanto à reconvenção, REFORMO PARCIALMENTE a sentença tão somente para fins de excluir a incidência de juros legais sobre a condenação
. (grifei)

Tal exclusão deve-se a fundamentação adotada no sentido de que a dupla incidência (juros legais e contratuais) sobre o saldo devedor violaria o disposto no artigo 406, do Código Civil, de modo a concluir pela extirpação dos juros legais impostos na sentença, mantendo-se a condenação quanto aos juros contratuais.

Foram opostos dois embargos de declaração do referido julgado, inclusive o primeiro deles serviu para reafirmar a exclusão dos juros legais da condenação imposta na lide reconvencional.

Posteriormente, em razão da interposição de recurso especial que foi provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram ao egrégio TJES para novo julgamento do segundo recurso de embargos de declaração opostos.

Na oportunidade, limitando-me ao tema aqui ventilado, o eminente Des. Carlos Simões Fonseca, ao tratar da mora das partes litigantes, assim se pronunciou:

O Superior Tribunal de Justiça (id 6182204 e ss.) determinou, ainda, o enfrentamento da alegação dos embargantes de que a exclusão da mora dos recorrentes é consequência da mora das construtoras recorridas, já que a mora do credor exclui a do devedor e vice-versa.

Ao analisar os recursos de apelo interpostos pelas partes, esta c. Segunda Cível, a partir de voto por mim capitaneado, entendeu pela abusividade das cláusulas 7.1 e 9.1 do contrato firmado entre as partes, que previa a possibilidade de prorrogação da data da entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias úteis, oportunidade em que as conformou ao patamar considerado legal por esta egrégia Corte de Justiça, ou seja, 180 dias corridos, contados a partir de dezembro de 2007.

Via de consequência, considerou o mês de junho de 2008 como termo final para a entrega das chaves pelas rés aos autores, momento a partir do qual as rés passaram a ser consideradas em mora em relação à entrega do imóvel
.

Diante de tal constatação, forçoso concluir que a partir de tal momento até o habite-se (e somente até então), está afastada a mora dos compradores (porque caracterizada a mora das vendedoras) e, via de consequência, os juros incidentes sobre o valor por eles devido
.

A mora das vendedoras em relação à entrega do imóvel entre os meses de junho de 2008 e janeiro de 2009 não ultrapassa tal parâmetro temporal, não transcende tal limitação objetiva.

Deste modo, acertou a sentença ao definir a incidência de juros (art. 400 do CC) somente a partir da expedição do habite-se
. Confira-se, por oportuno, o trecho sentencial a que me refiro:

Neste diapasão, procede a pretensão reconvencional para que os autores sejam condenados, solidariamente, ao pagamento da diferença entre o saldo devedor a ser calculado com a quantia total depositada pelos autores em Juízo (fls. 385/386), a ser acrescida de correção monetária pelo índice IGP-M desde a data dos depósitos (16.3.2009) e de juros legais e contratuais à base cada um de 1% (um por cento) ao mês a partir data da expedição do “habite-se” (26.1.2009), conforme disposição contratual (itens “f.2” e “c.1” – fls. 106/107), o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto, o provimento dos embargos de declaração quanto ao ponto - tão somente para fins de suprimento da omissão verificada - não enseja alteração da conclusão alcançada, haja vista que a mora das embargadas foi reconhecida pela sentença e pelo acórdão que julgou os recursos de apelo, mas tal reconhecimento não retira a incidência dos
juros sobe o valor devido a partir da data da expedição do habite-se
,
porquanto a partir de tal momento as rés não mais estavam em mora
. (grifei)

Por ter o eminente Relator reproduzido conteúdo da sentença que tratava da cumulação dos juros legais com os contratuais incidentes sobre o saldo devedor, os embargantes afirmam a ocorrência de contradição com o julgamento da apelação e do primeiro recurso de embargos opostos, em que se concluiu pela exclusão dos juros legais impostos na sentença.

A questão, contudo, é que, embora tenha o eminente Relator citado o referido trecho da sentença, tal circunstância em nada altera ou contradiz a decisão anterior, pois
o nobre Julgador estava a tratar exclusiva e tão somente do termo
a quo
da incidência dos juros contratuais
, qual seja, a data da expedição do habite-se.

Tal conclusão se mostra absolutamente compatível com a matéria tratada no julgamento do segundo recurso de embargos de declaração, que foi objeto de novo julgamento após determinação do c. STJ, porquanto a matéria que restou reconhecida como omissa pelo Tribunal da Cidadania relacionava-se com a mora dos aqui embargantes.

Neste contexto, afirmado corretamente que a mora dos aqui embargantes se deu a partir do habite-se,
correta a conclusão de que, na mesma forma em que estabelecido na sentença, a partir daquela data incidiriam os juros que, nos termos definidos no julgamento da apelação, limitar-se-iam aos juros contratuais
.

Assim, não vislumbro a ocorrência de contradição, porquanto a fundamentação adotada pelo primitivo Relator limitava-se ao termo
a quo
da mora dos embargantes e da incidência dos juros, em nada contradizendo a decisão adotada no julgamento da apelação quanto a exclusão dos juros legais.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)